Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746147-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 2a Sessão Ordinária Virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 27.01.2021, conforme certidão ID 21840579. Na petição juntada aos autos no dia 08.12.2020, no ID 21861820, o agravado COMUNIDADE DAS NAÇÕES solicitou a retirada do processo da pauta virtual, a fim de realizar sustentação oral. Considerando que, nos termos do art. 937, VIII do CPC, não é cabível sustentação oral no caso dos autos, o agravado foi instado a se manifestar se persiste o interesse na retirada do processo para inclusão em julgamento presencial. Em resposta, o agravado informa que não se apõe ao julgamento virtual, ID 22023240. Nada a prover. Mantenha-se o presente recurso para julgamento na 2a Sessão Virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 27.01.2021, conforme certidão de ID 21840579. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator